Tribunal: TJDFT
Processo: 0000918-42.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000918-42.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: JONATHAS VERISSIMO CARDOSO PONTES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração opostos por JONATHAS VERISSIMO CARDOSO PONTES (ID 38119361). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019